Tribunal: TJSP
Processo: 1003965-85.2022.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUB-ROGAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SOBRECARGA NA REDE ELÉTRICA. DANO EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE UM DOS SEGURADOS DA AUTORA.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE DEFEITO NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADES.
COBERTURA DO SINISTRO PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUB-ROGAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SOBRECARGA NA REDE ELÉTRICA. DANO EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE UM DOS SEGURADOS DA AUTORA.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE DEFEITO NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADES.
COBERTURA DO SINISTRO PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37 § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO COLENDO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CÂMARA.
RECURSO DESPROVIDO.